Tribunal: TJSP
Processo: 1003340-02.2019.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Instituição financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado devidamente subscrito pelo autor – Autorização expressa para reserva de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Alegação de desconhecimento do contrato – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Impossibilidade – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Instituição financeira que coligiu aos autos o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado devidamente subscrito pelo autor – Autorização expressa para reserva de margem consignável – Limite da margem consignável comprometido há época da adesão, circunstância que impossibilitaria o suposto contrato consignado pretendido - Montante descontado, mensalmente, que respeita o limite estabelecido na Lei no 13.172/2015 – Inexistência de venda casada - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo do direito do requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372158
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003340-02.2019.8.26.0120, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante JOÃO
BATISTA DE SOUZA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003340-02.2019.8.26.0120 Cândido Mota Voto no 21538
Fls. 2/8
Voto no 21538
Apelação Cível no 1003340-02.2019.8.26.0120
Comarca: Cândido Mota
Apelante: João Batista de Souza
Apelado: Banco Bmg S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Nome do juiz prolator da sentença Não informado
APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Alegação de desconhecimento do contrato
Pedidos
improcedentes
-
Pleito
de
reforma

Impossibilidade Cartão de crédito com reserva de margem
consignável Instituição financeira que coligiu aos autos o
Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado
devidamente subscrito pelo autor Autorização expressa para
reserva de margem consignável
Limite da margem
consignável comprometido há época da adesão, circunstância
que impossibilitaria o suposto contrato consignado pretendido
- Montante descontado, mensalmente, que respeita o limite
estabelecido na Lei no 13.172/2015 Inexistência de venda
casada - Banco que se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência de fato impeditivo do direito do requerente (artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil) Sentença
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por João
Batista de Souza, em face da r. sentença de fls.155/158, proferida pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003340-02.2019.8.26.0120 Cândido Mota Voto no 21538
Fls. 3/8
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cândido Mota, nos autos da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório,
proposta contra Banco BMG S/A, que julgou improcedentes os pedidos
iniciais e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, apela o autor pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que o réu impôs o cartão de crédito
com o propósito de burlar a margem consignável, comprometida há época da
transação. Aduz que o contrato é manifestamente mais oneroso que o
consignado tradicional, circunstância a implicar onerosidade excessiva,
prática considerada abusiva no âmbito do Código de Defesa do Consumidor.
Alega que jamais utilizou o suposto cartão. Pleiteia, ao final, a reforma da r.
sentença, para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (fls.161/199).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção do julgado (fls.206/219).
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos
de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação ordinária, argumentando o autor, em
síntese, que a despeito da realização de alguns empréstimos consignados
junto a várias instituições, viera a ser surpreendido em razão de descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003340-02.2019.8.26.0120 Cândido Mota Voto no 21538
Fls. 4/8
realizados pelo réu, a título do suposto contrato de cartão de crédito com
reserva de margem consignável, não solicitado.
O banco requerido, em sede de contestação e
contrarrazões ao recurso, argumentou que os lançamentos são regulares
porque fundados no cartão de crédito com margem consignável, requerido
pelo autor. Alegou ter transferido o montante solicitado, que veio a ser
utilizado.
O vínculo jurídico estabelecido entre as partes está
inserido no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula
297, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Contudo, a incidência das normas do referido estatuto
não isenta o consumidor quanto à fidedignidade de suas informações.
Nota-se que, em sede da inicial, o autor afirmou,
categoricamente, que não solicitou o cartão de crédito fornecido pelo réu.
Todavia, à luz dos documentos de fls.96/100, verifica-se
que o requerente aderiu ao cartão de crédito consignado oferecido pelo banco.
Oportuno salientar que, em março de 2018, data do
contrato impugnado, o autor ostentava margem consignável comprometida,
dado que o empréstimo ativo consumia 28,15% de sua renda (fls.36), razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003340-02.2019.8.26.0120 Cândido Mota Voto no 21538
Fls. 5/8
pela qual, evidente que não poderia aderir a outro empréstimo consignado,
exceto em relação ao cartão com reserva de margem consignável,
circunstância hábil a desconstituir o quanto alegado na inicial, acerca da
perspectiva de realizar mero empréstimo consignado.
Outrossim, não se ignora que a Lei no 13.172/2015
estabeleceu, como limite da margem consignável, o montante de 35%, dos
rendimentos auferidos pelo contratante (por meio de desconto em folha de
pagamento) ou da remuneração disponível quanto aos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil (concedidos por instituições financeiras e sociedades
de arrendamento mercantil), havendo previsão nos respectivos contratos.
Destarte, considerando que a autora percebe o montante
de R$998,00 (fls.36), o desconto de R$47,70 (inferior a 5%) não se revela
abusivo ou ilícito, mas está inserido no exercício regular do direito, tendo em
vista a autorização contratual.
Nesse diapasão há precedentes desta C. Câmara:
Apelação
Ação indenização por danos morais

Cartão de crédito consignado - Sentença de rejeição
dos pedidos Irresignação improcedente Elementos
trazidos com a peça de defesa e não impugnados de
maneira específica convencendo plenamente da
existência do negócio. Dispositivo: Negaram provimento à apelação. (Apelação no
1005323-67.2016.8.26.0079 Relator(a): Ricardo Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003340-02.2019.8.26.0120 Cândido Mota Voto no 21538
Fls. 6/8
de Mello Belli; Comarca: Botucatu; Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
06/03/2017; Data de registro: 23/03/2017)
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por dano moral. Hipótese em que o autor
firmou contrato de empréstimo pessoal e de cartão de
crédito consignado por meio de instrumento único.
Desnecessidade de perícia no caso. Inadmissibilidade
da inversão do ônus probatório, ante a falta de
verossimilhança mínima das alegações do autor, no
que tange à inexistência de contratação. Consideração
de que a prova contida nos autos revela que o autor
celebrou inicialmente o contrato de empréstimo
consignado e autorizou o débito das parcelas em seu
benefício previdenciário, o que não se materializou em
virtude do comprometimento da sua margem
consignável. Posteriormente, com o advento da Lei n.
13.172/2015, que ampliou o limite da margem
consignável para 35% dos rendimentos auferidos pelo
contratante,
a
ré
apenas
reservou
margem
consignável no percentual de 5% com a finalidade do
ressarcimento de eventuais despesas realizadas com o
cartão de crédito pelo autor. Inadmissibilidade do
pleito de declaração de inexistência da dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003340-02.2019.8.26.0120 Cândido Mota Voto no 21538
Fls. 7/8
porquanto, no caso em exame, apenas houve a reserva
de margem consignável de 5%, cuja liberação foi
comprovada pela ré. Litigância de má-fé preservada,
com a redução da multa e da indenização para um por
cento sobre o valor atribuído à causa [R$ 265.723,00].
Pedido inicial julgado improcedente. Sentença de
improcedência
preservada,
ainda
que
por
fundamentos jurídicos em parte diversos. Recurso
parcialmente
provido.

Dispositivo:
deram
provimento em parte ao recurso. (Apelação no
1038863-07.2015.8.26.0576 Relator(a): João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São José do Rio
Preto; Órgão
julgador:
19a
Câmara
de
Direito
Privado; Data do julgamento: 06/02/2017; Data de
registro: 09/02/2017)
Acresce considerar que não há se falar em venda casada,
porquanto, o desconto por meio da margem consignável constitui mera forma
de amortização da fatura do cartão e não produto autônomo.
Vê-se, portanto, que a instituição financeira trouxe aos
autos documentos que corroboraram suas assertivas e, ainda, desconstituíram
as afirmações do requerente (no sentido de que desconhece o débito e de que
foram irregulares os descontos), desincumbindo-se, assim, do ônus de
comprovar os fatos impeditivos do direito do autor, conforme prevê o artigo
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Destarte,
irretorquível
a
r.
sentença
ao
julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1003340-02.2019.8.26.0120 Cândido Mota Voto no 21538
Fls. 8/8
improcedentes os pedidos iniciais.
Por derradeiro, observando a data da prolação da r.
sentença, majoro os honorários advocatícios do patrono do réu para 15%, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora